Tribunal: STF
Processo: AI 207449
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Agravo de

instrumento. Interposição de embargos de declaração. Recurso
conhecido como agravo regimental, eis que interposto contra decisão
monocrática do relator. 3. Não cabe ver ofensa, por via reflexa, a
normas constitucionais, aos fins do recurso extraordinário. 3. Se,
para dar pela vulneração de regra constitucional, mister se faz, por
primeiro, verificar da negativa de vigência de norma
infraconstitucional, esta última é o que conta, para os efeitos do
art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Falta de prequestionamento dos
dispositivos constitucionais tidos como violados. 5. Agravo
regimental desprovido.